Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito a lesão sofrida pela vítima, bem como a autoria, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, caput, do CP.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
3. Devidamente configurado que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, inviável a fixação da pena no mínimo legal
4. Nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal, sendo o réu reincidente e presente uma circunstância judicial desfavorável, devida a fixação do regime inicial semiaberto.
5. Recurso desprovido.